Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EXCESSO DE COBRANÇA. VERIFICAÇÃO. DECOTE DO VALOR COBRADO A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. QUANTIDADE DE PEDIDOS E PROPORÇÃO DA PERDA. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Verifica-se omissão no julgado quando o acórdão dá parcial provimento ao recurso de apelação, porém não se verifica manifestação acerca da fixação de honorários sucumbenciais.
2.1. É cediço que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, salvo se um deles sucumbir em parte mínima do pedido, quando o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, caput e parágrafo único, do CPC).
2.2. É firme a jurisprudência no sentido de que, para a fixação dos ônus de sucumbência, deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a eles.
2.3. Na espécie, analisando-se quantitativa e qualitativamente os pedidos insertos na exordial, verifica-se que a parte autora/embargada sagrou-se vencedora em todos os pedidos formulados (análise quantitativa) e, quando do exame qualitativo, observa-se que decaiu em parte mínima em relação ao valor pleiteado. Visto isso, deve-se aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual os ônus sucumbenciais devem ser mantidos tal como fixados na sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Embargos de declaração providos, porém sem efeitos infringentes.